Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-74.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-74.2020.8.14.0077

APELANTE: THIAGO NASCIMENTO SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOAO CAMILO RODRIGUES DE FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA POR INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE CONTIDA NO ART. 226 DO CPP. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas” (AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/03/2023),

2. Na espécie, ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto na norma processual penal no reconhecimento realizado pela vítima na polícia, constam nos autos outros elementos de prova acerca da autoria delitiva, aptos para escorar a sentença condenatória.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

3. Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do
in dubio pro reo
, quando há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelam a existência de
animus necandi
intrínseco à execução do crime patrimonial, de modo que, segundo diretriz jurisprudencial, se a subtração e a morte são tentadas, como ocorreu no caso em exame, está configurado o crime de tentativa de latrocínio.

4. Neste particular, a jurisprudência consolidada do STJ confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios aptos a formar a convicção do julgador, como se deu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS), chancelando, inclusive, a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva quando corroboradas por outras provas amealhadas em juízo (AgRg no AResp n. 2.262.678/DF).

5. Outrossim, a confissão extrajudicial, ainda que posteriormente retratada em juízo, pode ser utilizada como fundamento para a condenação do réu quando corroborada pelos demais elementos de prova, de modo que não subsiste o fundamento invocado pela defesa nesse sentido, máxime porque inexistem provas da alegada agressão sofrida pelo acusado no momento da prisão que possam elidir a validade do depoimento prestado na esfera policial.

6. No tocante ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância na prática do crime, é pacífico o entendimento no sentido de que "todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal " (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020).

7. No caso dos autos, restou demonstrado que o recorrente contribuiu com o sucesso da empreitada criminosa ao conduzir a bicicleta utilizada para viabilizar a consumação do crime e facilitar a fuga, o que evidencia a relevância do comportamento delituoso e a participação efetiva e necessária ao cometimento da infração penal, agindo, portanto, como coautor e não mero partícipe, pois tinha o domínio funcional do fato, restando demonstrado que os infratores agiram em unidade de desígnios e por meio de divisão de tarefas, com o intuito de subtrair o patrimônio da vítima.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
THIAGO NASCIMENTO SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, na qual o réu foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 26 de janeiro de 2020, por volta de 20h30min, os denunciados Denilson Moreira Assunção e Thiago Nascimento Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, abordaram as vítimas Manoel Lobato dos Santos e Marlene dos Santos Lopes, ocasião em que anunciaram o assalto, momento em que um dos acusados encostou o revólver na costa de Manoel Lobato e falou “perdeu filho da puta, perdeu playboy”, ocasião em que a vítima olhou para trás e tentou correr quando foi atingida nas costas com um disparo, tendo os dois infratores fugido em seguida. Após diligências policiais, o denunciado Thiago Nascimento Silva foi preso, admitindo sua participação no crime, porém informou que o disparo foi efetuado por Denilson Moreira. Destarte, diante da comprovação da materialidade delitiva e dos firmes indícios de autoria, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal visando a condenação dos denunciados como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, §2º-A, II e §3º, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 6328510).

Recebida a denúncia, o juízo determinou a citação do denunciado Denilson Moreira por edital, foragido do distrito da culpa, com desmembramento dos autos (ID 6328572 - Pág. 2), prosseguindo o feito somente em relação ao réu Thiago Nascimento da Silva e sobrevindo sentença condenatória pela prática do crime de tentativa de latrocínio (ID 6328649).

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante com base nos argumentos seguintes: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial sem observância das disposições estabelecidas no art. 266 do CPP e em desconformidade com o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RHC 206846; (ii) ausência de prova suficiente para a condenação e contradição nos depoimentos da vítima Marlene dos Santos Lopes quanto ao reconhecimento do recorrente; (iii) impossibilidade de valoração da confissão extrajudicial para embasar a condenação e, subsidiariamente, (iv) reconhecimento da participação de menor importância para fins de redução da pena, com base no art. 29, § 1º, do CPP.

O órgão ministerial em primeiro grau ofertou parecer pela manutenção da sentença recorrida (ID 15873573).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 16352021).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade ensejadores do conhecimento do recurso, verifico que, no mérito, o apelo não merece provimento.

Inicialmente a defesa argui a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado por meio de fotografia na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 266 do CPP, trazendo à colação o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RHC 206846.

A esse respeito, o precedente referenciado consigna que a inobservância do procedimento descrito na norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo. No entanto, ressalva que no caso de irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. (RHC 206846, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25-05-2022).

Seguindo essa linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas” (
AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/03/2023), sendo exatamente essa a hipótese dos autos, diante da existência de outras provas independentes aptas a embasar a condenação.

Na espécie, verifica-se que o acusado também foi identificado por meio das filmagens das câmeras de segurança de uma residência próxima ao local do fato, tendo a polícia diligenciado e efetuado sua prisão, ocasião em que assumiu a participação no delito e apontou Denilson como autor do disparo contra a vítima, conforme declarações feitas na polícia e em juízo pelo policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do acusado (ID 6328511 - Pág. 3 e ID 6328643).

Nesse contexto, ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP por ocasião do reconhecimento pessoal realizado pela vítima Marlene dos Santos Lopes na polícia, existem nos autos outros elementos de prova idôneos acerca da autoria delitiva, como as filmagens das câmeras de segurança próximas ao local do fato e a confissão extrajudicial do réu, os quais confirmam sua participação na empreitada criminosa.

A esse respeito, importa ressair que é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial (
vide
AgRg no HC n. 663.844/SE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2021), como na hipótese dos autos.

Portanto, afasta-se o pleito de absolvição por vício no reconhecimento da vítima, pois não constitui o único elemento de prova, tendo em vista a existência de outras provas nos autos apontando o réu como autor do delito, conforme ressaído alhures.

Por outro ângulo, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
fundada no princípio do
in dubio pro reo
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do delito pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima Manoel Lobato dos Santos, que atestou “ferida de entrada de bala na costa do lado esquerdo” (ID 6328512 - Pág. 3), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida nos autos.

Em juízo, a vítima Manoel Lobato dos Santos disse que foi atingido com um tiro nas costas, e que a bala ainda está alojada em seu corpo, entre as costelas, sentindo dores que o impedem de trabalhar na colheita de açaí, tendo ressaltado que o acusado Thiago é um dos autores do crime, porque uma câmera captou as imagens da ação (IDs 6328612/6328627). Também na fase judicial, a vítima Marlene dos Santos Lopes esclareceu a dinâmica dos fatos e disse que Thiago estava na bicicleta, tendo confirmado o reconhecimento do acusado como autor do delito, afirmando que o tiro foi desferido por Denilson (IDs 6328590/6328611). Em complemento, o policial militar Vanderson Favacho da Silva relatou que foi verificado em registro de câmeras próximas do local do crime a ação dos meliantes e em diligência conseguiram efetuar a prisão de Thiago, que confessou sua participação no crime, apontando Denilson como autor do disparo de arma de fogo (IDs 6328642/6328644).

Ressalte-se que as contradições apontadas pela defesa nas versões policial e judicial da vítima Marlene, não autorizam, por si só, a absolvição do recorrente, porque suas declarações não constituem o único elemento de prova nos autos referente à autoria delitiva.

Ademais, segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/9/2020), assentando, ainda, que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022).

Outrossim, embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21/3/2022), o que afasta ilegalidade por malferimento ao art. 155 do CPP.

Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que “há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente” (
AgRg no AREsp n. 1.701.048/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/8/2020), hipótese retratada nos autos, em que restou provado que os denunciados agiram em unidade de desígnios, com o intuito de subtrair o patrimônio das vítimas e com o dolo de matar, na medida em que o corréu Denilson efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, tendo dito que “se ele não quer dar o que a gente quer, o jeito é a gente atirar” (ID 6328511 – Pág. 10). Assim, diante da existência de
animus necandi
intrínseco à execução do crime patrimonial, se a subtração e a morte são tentadas, como ocorreu no caso em exame, está configurado o crime de tentativa de latrocínio.

No mais, não subsiste o argumento engendrado pela defesa de impossibilidade de valoração da confissão extrajudicial, sob o argumento de que o decreto condenatório não pode se fundar em elementos de provas colhidos no inquérito policial e que o ato estaria maculado pois foi produzido mediante ameaça e violência física.

No ponto, verifica-se que o acusado Thiago, na fase inquisitorial, confessou sua participação no crime (ID 6328511 págs. 8-10), porém em juízo negou a prática delitiva, afirmando que somente confessou na polícia porque teria sido torturado e ameaçado pelos policiais.

Não obstante, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que “a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório” (
HC n. 471.082/SP
, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 30/10/2018), de modo que o juízo não se apartou dessa diretriz jurisprudencial, ao considerar na sentença a confissão extrajudicial do acusado como elemento probatório válido para embasar a condenação do réu, pontuando que “a partir do momento em que se tem uma confissão prestada pelo autor do crime, em sede inquisitiva, amparada por provas produzidas judicialmente, e já que não há nenhum indício, sequer, da existência de depoimento viciado, caberia à defesa a prova de suas alegações, fato esse não verificado nos autos” (ID 6328649 – Págs. 6-7).

Com efeito, conforme assentado alhures, a jurisprudência é firme no sentido da validade da utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial como elemento de convicção na prolação de um decreto condenatório. Ademais, não restou minimamente demonstrado que o acusado sofreu violência por parte dos policiais no momento da prisão, sendo oportuno consignar que durante a audiência de custódia, o acusado afirmou “que não sofreu maus tratos na apreensão” (ID 6328512 - Pág. 13), o que retira a credibilidade da tese defensiva neste particular.

Sendo assim, agiu com acerto o juízo sentenciante ao valorar a confissão extrajudicial do réu com base no princípio da livre apreciação da prova, eis que produzida de forma legítima, servindo como elemento, juntamente com as demais provas produzidas e ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, para sustentar o decreto condenatório, tendo na dosimetria penal sido considerada como circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Ante o quadro, há provas tanto da materialidade quanto da autoria do crime, pelas provas produzidas na esfera extrajudicial e judicial, de maneira que não há que se cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória, tampouco da aplicação do princípio do
favor rei.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da
participação de menor importância
prevista no art. 29, § 1º, do CP, sob o argumento de que o réu apenas era o piloto da bicicleta, desempenhando papel irrelevante na empreitada criminosa.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais possui entendimento firme segundo o qual “o reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo”, assentando, ainda, a relevância da conduta do agente que conduz o veículo e propicia a fuga após a subtração dos bens, descaracterizando a participação de menor importância. (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Relatora Simone Lucindo, PJe de 03/09/2023).

De igual modo, “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”, sendo certo que “inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa” (TJAM,
Apelação Criminal n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Relatora Onilza Abreu Gerth, Data de Publicação: 27/08/2018).

Na hipótese dos autos, não há que se falar em participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, pois restou devidamente comprovado que o recorrente, embora não tenha ameaçado as vítimas com a arma de fogo, que estava em poder do corréu, contribuiu de forma efetiva para o sucesso da empreitada criminosa ao conduzir a bicicleta utilizada para viabilizar a consumação do crime e facilitar a fuga, o que evidencia a relevância do comportamento delituoso e a participação importante e necessária ao cometimento da infração penal, agindo, portanto, como coautor e não mero partícipe, pois tinha o domínio funcional do fato uma vez que participou ativamente de todas as fases do crime, sendo importante consignar, no ponto, que o acusado estava ciente de que iria realizar um assalto, tendo declarado que, como recompensa, Denilson lhe daria um apoio (parte do valor ou do produto do roubo) (ID 6328511 – Pág. 10), restando demonstrado pelos elementos probatórios contidos nos autos que os infratores agiram em unidade de desígnios e por meio de divisão de tarefas, com o intuito de subtrair o patrimônio das vítimas. Nesse sentido:
vide
TJAM,
Apelação Criminal n. 0230331-05.2014.8.04.0001
, Relator Jomar Ricardo Saunders Fernandes, data da publicação: 11/09/2021).

Neste espeque, emergindo dos autos a atuação decisiva do apelante na prática do delito, descabida a alegação de participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, segundo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal” (
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/02/2024